Tribunal: TJES
Processo: 5002447-54.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002447-54.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASHINGTON RAMOS SANTOS
RECORRIDO: SERRANO DISTRIBUIDORA S/A
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DA PARTE RECORRENTE DE QUE EFETUOU COMPRAS NO VALOR DE R$343,27 NO SUPERMERCADO DA RECORRIDA SENDO-LHE NEGADA A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO MESMO POSSUINDO R$360,00 EM CRÉDITOS EM SEU TICKET ALIMENTAÇÃO. SUPOSTA OSCILAÇÃO DO SISTEMA DA REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DAS COMPRAS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AO ARGUMENTO DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO DIREITO PLEITEADO. NECESSIDADE DA PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC/15. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO QUE ENSEJA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE PLEITEAR O ACOLHIMENTO DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, CONTUDO, SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MESMO A DESPEITO DA REGULARIDADE DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, NÃO HAVENDO CAUSALIDADE CONSEQUENCIAL PARA O ARBITRAMENTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.